Tribunal: STF
Processo: RE 100777
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-28
Data de publicação: 1984-08-28

Ementa:
- PREVIDÊNCIA SOCIAL. VIÚVA DE RURÍCOLA FALECIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 11/71. O deferimento de pensão previdenciária a viúva de trabalhador rural falecido antes da vigência da Lei Complementar nº 11/71 contraria a Constituição nos seus arts. 153-§3º e 165-parágrafo único. Precedente do Pleno (RE 101.044).